Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JANE CARRER contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu seu pedido de remoção do local de trabalho, por razões de saúde. Em ID 76511441, a parte autora requer a desistência do feito. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme exposto, a impetrante formulou pedido de desistência da pretensão mandamental (ID 74261361). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas ex vi legis. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/09; Súmula 512/STF; e Súmula 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. . Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator